Tribunal: TJMT
Processo: 1025066-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025066-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIVANDA BRITO TATAIRA - CPF: 229.745.711-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SIMPLES ABORRECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Rivanda Brito Tataira, declarando a inexistência de contrato de seguro, determinando a restituição dos valores descontados, condenando a ré ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, diante da alegação de falsidade de assinatura; (ii) definir se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; e (iii) analisar a aplicação da taxa legal de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura da autora, inexistindo relação contratual válida.

4. A cobrança indevida, ainda que ilícita, não foi acompanhada de circunstâncias agravantes, como inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação moral.

5. Mantida a condenação de restituição dos valores indevidamente descontados.

6. Não há divergência quanto à aplicação da taxa Selic, já fixada na sentença, em conformidade com o art. 406 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais. Honorários redistribuídos proporcionalmente, com suspensão da exigibilidade para a parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade da assinatura em contrato de seguro afasta a existência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de circunstâncias vexatórias, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sabemi Seguradora S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Rivanda Brito Tataira
.

A sentença recorrida (ID. 311764356) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato questionado, consequentemente do débito e determinar
o imediato cancelamento dos descontos
.

Condeno a parte ré a devolver todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença. A restituição será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

Em suas razões recursais de ID. 311764363, o apelante alega a inexistência do dever de indenizar, sustentando a ausência de ato ilícito à caracterizar o dano moral.

Aduz que o índice aplicado contraria a taxa legal determinada na Lei 14.905/2024, defendendo que a atual redação do artigo 406 do Código Civil expressamente estabelece que a taxa legal de juros moratórios, quando não forem convencionados, corresponderá à taxa Selic.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente. Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 311764367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustenta a legalidade da contratação ante os documentos comprobatórios juntados aos autos.

Contudo, além do autor negar veementemente a contratação do seguro, após a realização de perícia grafotécnica, restou claro que a assinatura do autor no contrato foi falsificada. Vejamos:

“(...).

6. RESPOSTA AOS QUESITOS PELAS PARTES FORMULADOS CONFORME ORDEM DA JUNTADA DE QUESITAÇÃO AOS AUTOS

(...)

2 - Com base no material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pelo Requerente, a assinatura a ele atribuída nos documentos é falsa?

Resp.: Sim.

(...).

7. DA CONCLUSÃO

Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não correspondem a do punho da requerente Rivanda Brito Tataira, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 06(seis) laudas, anexo 06 (seis) folhas documentais, aos 24 dias do mês de janeiro de 2025.”

Desse modo, inexistindo contratação do serviço cobrado, não há que se falar em legalidade da cobrança, resta caracterizado o dever de ressarcir os valores descontados.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, o que não se verifica no caso em exame.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Sobre o assunto, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
- sic.

Assim, para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, trago o julgado em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com depósito em consignação e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Aparecido Zigart em face do Banco C6 Consignado S.A., visando declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de reparação moral. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelo banco e afastar a revelia; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples ou em dobro; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) ratificar o descumprimento da liminar concedida para suspensão dos descontos e eventual incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual, sendo inaplicável a preliminar de ausência de pretensão resistida em demandas consumeristas, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

4. O contrato impugnado foi objeto de perícia grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura, revelando a inexistência de relação contratual válida entre as partes.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o CDC, aplicável às relações bancárias (Súmula 297/STJ), sendo imputável pela falha na segurança de seus serviços.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não havendo prova de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco, conforme entendimento do STJ (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Restou comprovado que a liminar concedida para suspensão dos descontos não foi cumprida no prazo estipulado, tendo o contrato sido suspenso apenas posteriormente, o que configura descumprimento parcial e temporário, a ser analisado na fase de liquidação quanto à multa (astreintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A tempestividade da contestação apresentada antes da audiência de conciliação afasta a revelia da parte ré.

2. A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado configura inexistência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou abalo à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

5. O descumprimento parcial e temporário de liminar judicial justifica a manutenção da multa cominatória, cuja liquidação deve ocorrer em fase própria.

(N.U 1002942-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (Grifei)

No que tange a insurgência acerca da taxa aplicada, observo que a alegações da recorrente vão em consonância com o fixado pela douta magistrada
a quo
, não havendo que se falar em modificação da sentença nesse ponto.

Diante dessas circunstancias, a reforma da sentença recorrida tão somente quanto aos danos morais é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da Apelante em danos morais.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os em 10% sobre o valor da causa na proporção 50% para o Apelado e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 311763915).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025